Tribunal: STF
Processo: ARE 1496755
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, tenho por relevantes os argumentos trazidos pelo Estado do Paraná no agravo interno. Reconsidero a decisão na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc. 179), tendo em vista a modulação dos efeitos operada no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ADC 49.



    Prejudicado o agravo interno, restabeleço a análise do apelo extremo. O Estado do Paraná formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido: 



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – ARTIGO 23 DA LEI Nº 12.016/2009 NÃO APLICÁVEL A MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS – MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DE ESTOQUES – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA - NÃO INCIDÊNCIA – SÚMULA Nº 166 E TEMA REPETITIVO Nº 259, AMBOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTELIGÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 49, QUE POSSUI CARÁTER VINCULANTE (ARTIGO 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.868/1999) - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, § 3º, II 12, I, NO TRECHO “AINDA QUE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR”, E 13, § 4º, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR), DECLARADA PELA SUPREMA CORTE – PEDIDO DE ESTORNO OU CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS APROPRIADOS PELA IMPETRANTE – ARTIGO 29, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996 SOMENTE APLICÁVEL CASO A OPERAÇÃO DE SAÍDA FOR ISENTA OU NÃO TRIBUTÁVEL – EXPRESSÃO “SAÍDA DE MERCADORIA” - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO OU CANCELAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS - SEGURANÇA CORRETAMENTE CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal. Aduz a necessidade de sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida na ADC n. 49. Assevera que o Tribunal de Justiça está vinculado ao conteúdo da decisão final preferida na ADC n. 49, inclusive no que se refere a modulação de seus efeitos. Postula a reforma do acórdão de origem para que seja adequado ao decidido pelo Supremo no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ADC n. 49.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança, para reconhecer a inexigibilidade do pagamento de ICMS nas operações decorrentes de transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Quanto ao mérito, a controvérsia discutida neste writ refere-se à incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre filiais vinculadas à mesma pessoa jurídica, inclusive em relação a estabelecimentos situados em outros Estados da Federação. Pois bem. 



    O núcleo da hipótese de incidência do ICMS está descrito no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal: (...)



    ...............................................................................................



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar o recurso extraordinário com agravo nº 1.255.885, fixou, em sede de repercussão geral (Tema 1.099), a tese de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.



    .......................................................................................................



    Além disso, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 19 de abril de 2021, a ação declaratória de constitucionalidade nº 49, corroborou o entendimento que vinha sendo encampado de maneira uníssona pela jurisprudência, como se pode extrair da ementa do referido julgado: (...)



    Aqui, cabe referir que apesar de o acórdão proferido na referida ação declaratória de constitucionalidade não ter transitado em julgado, a Corte Suprema possui entendimento consolidado no sentido de que “o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento” (Rcl 3473 AgR, Relator: CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2005, DJ 09-12-2005 PP-00005 EMENT VOL02217-02 PP-00296 LEXSTF v. 28, n. 326, 2006, p. 239-243). Assim, inexiste óbice à aplicação da aludida decisão.



    .......................................................................................................



    Portanto, mostra-se correta a decisão proferida pelo eminente magistrado sentenciante, que confirmou a medida liminar e concedeu a segurança definitiva à impetrante, a fim de afastar a exigência de ICMS em operações de remessa de mercadorias entre estabelecimentos da pessoa jurídica Robercap Recauchutagem Ltda., bem como ressaltar a impossibilidade de o Fisco Estadual estornar ou glosar eventuais créditos de ICMS apropriados pela contribuinte em razão da aquisição de mercadorias que, posteriormente, venham a ser enviadas às suas filiais.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o ARE 1.255.885, Tema n. 1.099/RG, assentou a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.



    (ARE 1.255.885, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.099/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no julgamento da ADC 49, esta Corte julgou improcedente o pedido formulado, por entender que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 



    2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.



    3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 



    4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.



    (ADC 49, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de maio de 2021)



    Na sequência, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ação declaratória, foram modulados os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese — que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica — para o exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29 de abril de 2021):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.



    (ADC 49 ED, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 15 de agosto de 2023)



    Ressalto, no ponto, que o mandado de segurança que deu origem ao presente recurso extraordinário foi impetrado em 10 de setembro de 2021, data posterior à de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29 de abril de 2021), e, portanto, valem os efeitos prospectivos, para o exercício financeiro de 2024, tendo em conta a modulação da decisão no precedente. Nessa linha:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. ICMS. Transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Materialidade. Ausência. ADC nº 49/RN. Modulação dos efeitos. Exercício de 2024. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/21). 



    2. A presente ação mandamental foi impetrada em junho de 2022, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC nº 49/RN (29/4/21), de modo que, ao caso dos autos não se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1.476.885 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de maio de 2024)



    (...) ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE. ADC 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. 



    (...) 2. No julgamento da ADC 49, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/2021, esta SUPREMA CORTE declarou inconstitucionais os arts. 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal 87, de 13 de setembro de 1996”. 



    3. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração (ADC 49 ED, DJe de 15/8/2023), os quais foram parcialmente providos para modular os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. (...)



    5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 26/10/2022, APÓS a data da publicação da ata do julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (04/05/2021), de modo que a modulação de efeitos deve ser aplicada ao presente caso – especialmente porque os Estados disciplinaram a transferência de créditos do ICMS por meio do Convênio 178/2023, o qual foi ratificado pelo Estado de São Paulo. 



    6. Assim, a segurança deve ser concedida em parte, para que o creditamento do ICMS se realize a partir do exercício financeiro de 2024, segundo os critérios do Convênio Confaz 178, de 2023.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    (RE 1.488.103 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11 de junho de 2024)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, observando a modulação dos efeitos conferida nos Embargos de Declaração opostos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente